Tribunal: TJDFT
Processo: 0703212-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703212-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: EWERTON FONSECA E MENDES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência movida por EWERTON FONSECA E MENDES em desfavor da agravante, deferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada formulada pela parte agravada na petição inicial, determinando que a recorrente “autorize e custeio o tratamento com eletroconvulsoterapia (ECT), nos termos dos pedidos médicos, sob pena de multa diária de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais), limitada provisoriamente ao teto de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)”. . Alega a agravante ser legítima a recusa na cobertura do procedimento à parte agravada devido ao argumento que a situação do autor não estaria excluída da previsão contratual em razão de não estar prevista no rol de procedimentos constante da Resolução Normativa 428/2017. Sustenta que “há no contrato firmado entre as partes, cláusula de sua exclusão, hipótese que inegavelmente acarreta benefício ao consumidor, já que não implica em negativa de atendimento pelo plano de saúde, que continua obrigado a fornecer o tratamento da moléstia dentro dos métodos convencionais”. Elenca, entre outros, o REsp. no 1.733.013/PR, precedente no qual sua tese teria sido acolhida pelo Superior Tribunal de Justiça, bem assim os princípios da pacta sunt servanda, boa-fé contratual, razoabilidade e equilíbrio contratual”. Salienta, ainda, que “a Seguradora está sendo infligida a uma obrigação teratológica, impossível, qual seja, a de cumprir cláusula contratual que não firmou, desviando a natureza jurídica da multa, devendo, indubitavelmente ser afastada tal imposição em razão de duas questões serem abordadas abaixo, quais sejam: 1) a violação aos art. 536, §1oe art. 537, §1o, ambos do CPC; e 2) Enriquecimento sem causa, art. 5° da LICC”. Tece considerações acerca das astreintes fixadas na decisão objurgadas, que não teriam observado os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade em relação ao bem material perseguido, e, portanto, estariam ensejando o enriquecimento sem causa do agravado, e, ademais, não seria sequer possível seu arbitramento para fins de compelir a operadora agravante a proceder ao custeio procedimento não coberto. Busca, em sede de medida liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo Órgão colegiado. No mérito recursal, requer a reforma da decisão recorrida, com a consequente revogação da tutela provisória de urgência concedida em prol da parte agravada pelo Juízo de primeiro grau e das respectivas astreintes. Houve recolhimento do preparo (ID 22907664). É o breve relatório. Decido. Sendo cabível, tempestivo e firmado por advogado constituído nos autos, constando o recolhimento das custas do preparo recursal (ID 22907664), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o processamento do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. Isso porque, compulsando-se os autos, e contrastando-os com os elementos fáticos e argumentativos constates da peça recursal, a probabilidade do direito vindicado pelo ora recorrente não aparenta estar presente, bem assim revela-se que a urgência na espécie milita em favor do agravado, em razão do elevado risco de morte do participante, agravado pela refratariedade das intervenções terapêuticas utilizadas até então (ID 80321639 dos autos da origem). Mesmo com base em uma cognição rasa e instrumental própria desta via recursal, mas atento às particularidades que despontam dos elementos materiais que despontam dos autos, afere-se que a parte agravada é beneficiária de plano de saúde fomentado pelo plano agravante (ID 80191069) e que, consoante se afere dos relatórios médicos trazidos na origem pelo autor (ID 80325849, 80321639 e 80325845), busca tratamento medicamentoso contra Transtorno Depressivo Recorrente (CID10 F33) associado a Transtorno do Pânico (CID10 F41.0) e Síndrome de Burnout (CID10 Z73.0). Na oportunidade, a médica assistente, Dra. Gabriela Graciano Dias, CRM/DF 17.120, consignou no relatório de ID 80321639 que o participante “apresenta agravamento importante do quadro clínico, com exarcebação dos sintomas e marcado prejuízo da funcionalidade, além de ideação suicida, com planejamento de autoextermínio”. Considerando a gravidade do quadro, o insucesso das intervenções terapêuticas anteriores, solicitou tratamento com eletroconvulsoterapia, em caráter de urgência, cobertura que fora negada pela agravante (ID 80191070). Adiante, o relatório médico mais recente, datado de 18/12/2020 e exarado pelo Dr João Armando de Castro, CRM/DF 20.849, houve a indicação de 20 sessões de eletroconvulsoterapia em caráter de urgência (ID 80325845). Diante dos fatos descritos dos relatórios médicos acima mencionados, depura-se que o procedimento para a mazela que comete o autor no afã de recuperar seu estado de saúde é, aparentemente, urgente e indispensável, não podendo ter sido negado pela agravante, porquanto, no particular, a situação não estaria excluída da cobertura mínima obrigatória – independentemente da questão contratual proposta pela operadora agravante. Da prova documental colacionada aos autos pelo autor na inicial, notadamente os laudos exarados pelos médicos assistentes, desponta insofismável a necessidade de tratamento imediato do agravado, que corria risco de degradação importante de seu estado de saúde, inclusive com risco iminente de vida em razão de persistente ideação suicida já com ideação suicida (ID 80325845). A solicitação do aludido procedimento (eletroconvulsoterapia) é, ademais, pertinente ao tratamento de quadro depressivo, sobretudo em razão da insuficiência da abordagem medicamentosa comprovada pelos relatórios trazidos pelo participante do plano, visando a indicação o controle e estabilização do quadro clínico do autor conforme os protocolos disponíveis. Ademais, certo é que ao plano somente é dada a limitação das mazelas acobertadas pelo contrato, respeitado o rol mínimo de cobertura da ANS, não lhe sendo, no entanto, permitida a escolha da terapêutica adotada, porquanto este tarefa resta a cargo do médico assistente que acompanha o caso do participante. Destaca-se, por oportuno, que não há nos autos elementos que infirmem o diagnóstico e a indicação médica recomendada à parte agravada. Essa apreensão decorre, ademais, da ponderação de princípios e postulados de âmbito constitucional, que faz pender, casuisticamente, para o resguardo do direito à saúde, à dignidade da pessoa humana e à própria vida (art. 5o, 6o e 196 da CF/88). Relativamente aos precedentes trazidos pela agravante oriundos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente o Resp. 1.733.013/PR, cumpre ressaltar que, naquela oportunidade, ao decidir o caso concreto, o STJ expos inovação na jurisprudência consolidada daquele sodalício no sentido de que o rol de procedimento da Agência Nacional de Saúde – ANS – seria taxativo. No entanto, o precedente invocado pelo agravante não se perfaz de efeito vinculante, sendo observada apenas incipiente divergência jurisprudencial no âmbito daquela Corte superior, como também naquela oportunidade tratava o caso concreto de procedimento cirúrgico ortopédico, tendo o próprio voto condutor do Min. Luis Felipe Salomão feito expressa ressalva a casos como o presente, em remissão ao decido pelo anteriormente mesmo Colegiado no âmbito do Resp. 1.729.66/SP. Ademais, é possível se verificar da própria jurisprudência do STJ julgados posteriores reafirmando o caráter meramente exemplificativo do rol de procedimentos da ANS. Confira-se: Esta Terceira Turma tem reiterado o entendimento de que o rol de procedimentos da ANS tem caráter exemplificativo, de modo que a ausência de previsão no referido rol não afasta do plano de saúde a obrigação de custear procedimento/medicamente necessário ao tratamento de moléstia contratualmente coberta. (AgInt no REsp 1889818/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2020, DJe 16/11/2020) Tampouco há se falar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, requisito para a concessão de efeito suspensivo a recurso, na forma do art. 955, parágrafo único do CPC, visto que no caso em tela, na verdade o risco que se apresenta é o de irrecuperável perda de oportunidade pelo autor/participante, ora agravado, de inicio de tratamento de mazela persistente e que pode implicar supressão da própria vida. Para além da probabilidade no direito alegado pelo autor, também milita em seu favor a urgência na concessão da tutela antecipatória (art. 300 do CPC), pelo que aparentemente andou bem o Juízo a quo em conceder a medida liminar, não havendo, em uma análise rasa em sede recursal, elementos que levem a conclusão diversa daquela verificada na origem. No concernente às alegações de fixação desarrazoada das astreintes e de um suposto enriquecimento da sem causa por elas provocado, tem-se que aquela multa somente se destina a compelir com a parte destinatária de ordem judicial, visando não apenas proteger a integridade e autoridade do sistema de justiça, senão promover o efetivo cumprimento tempestivo da determinação, justamente “em razão do bem material perseguido”, conforme apontado nas razões recursais. Não se vislumbra, aprioristicamente, motivo para se reconhecer desvio da sua finalidade precípua ou de abusividade na fixação, nem tampouco aparenta estar desassociada do seu desiderato, de sua função (art. 5o da LINDB), não se revelando, ao menos de plano, ser teratológica a decisão, senão o contrário, tanto que, em razão de seu aparente acerto, é provável que seja mantida também quando do mérito do presente recurso.. Por fim, nada a prover quanto ao pleito declinado pela recorrente no sentido de “dar provimento ao presente recurso de plano”, visto que não sem escoro na norma processual, configurando aparente confusão de conceitos jurídicos quanto ao alcance e destinação da norma jurídica elencada para fundamentar o pedido, a saber, o art. 932, III, do CPC. Para não se concretizarem os receios da agravante, basta que esta demonstre conduta cooperativa junto ao processo (art. 6o do CPC) e cumpra a contento a determinação, evitando-se assim sua aplicação, não havendo se falar em minoração ou exclusão da multa antes mesmo de verificado o efetivo cumprimento da ordem judicial. Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise rasa e perfunctória, o provimento do recurso pelo Órgão colegiado, já que a argumentação deduzida no recurso e as peças que instruem o agravo não infirmam os fundamentos que motivaram a decisão agravada, não há como se deferir a medida liminar pleiteada. Diante do exposto, com base em uma cognição superficial e rarefeita da discussão travada entre as partes, afere-se, no caso à baila, que não se encontram presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência vindicada na peça recursal, razão pela qual INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO POSTULADO. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de suas contrarrazões recursais no prazo legalmente assegurado (CPC, art. 1.019, II). Brasília, 4 de fevereiro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator